Tribunal: TJSP
Processo: 2006803-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REPUTOU PRECLUSA A APRESENTAÇÃO DA RÉPLICA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO CONTEMPLADA NOS INCISOS DO ARTIGO 1.015 DO CPC – DECISÃO QUE NÃO CAUSA DANO IRREPARÁVEL À PARTE – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO

RECURSO NÃO CONHECIDO